Tribunal: STF
Processo: ARE 1403157
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado: 



    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MERCADORIAS. ZONA FRANCA DE MANAUS. INÉPCIA DA INICIAL. ILEGALIDADE DA UTILIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. SENTENÇA "EXTRA PETITA". PRELIMINARES REJEITADAS. PARTICIPAÇÃO DOS APELANTE. DEMONSTRADA. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. 



    1. Da análise da petição inicial da presente ação verifica-se que a mesma cumpriu os requisitos definidos pelo artigo 282, atual artigo 319, do Código de Processo Civil/2015, e contém documentos que demonstram indícios suficientes da existência de atos de improbidade (Termos de Apreensões, os Laudos de Exames Marceológicos, e documentos relativos ao desembaraço da mercadoria importada) conforme exigido pelo § 6° do artigo 17, da Lei 8.429/92, o que é suficiente para se dar início à ação.



    2. Não é indispensável à propositura da demanda a realização de procedimentos preparatórios, uma vez que, nos termos do artigo 22 da Lei de Improbidade Administrativa, tais procedimentos são uma faculdade do autor. Eis que dispondo o autor de elementos suficientes, pode desde logo ajuizar ação civil pública por ato de improbidade administrativa, com vistas à imposição da sanção legal pertinente.



    3. Na ação civil pública aplicam-se as normas do processo civil coletivo, onde é possível o apontamento do dano sem a necessidade de sua precisa quantificação, podendo o quantum debeatur ser apurado até em execução de sentença caso necessite de avaliação ou perícia.



    4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de ser possível o uso emprestado em ação de improbidade administrativa do resultado das interceptações telefônicas colhidas em ação penal, quando esta é produzida com respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, como é o caso dos presentes autos. Precedentes do STJ.



    5. Os incisos dos referidos artigos são meras especificações das condutas descritas no caput nos artigos 9, 10 e 11 da Lei n° 8.429/92, de sorte que, se ao cabo da instrução processual restar comprovado o comportamento ímprobo que melhor se amolda à espécie descrita em inciso diverso do indicado na petição inicial, ainda assim não se escapa do alcance da cabeça do artigo. Precedentes do STJ.



    6. A primeira apelante valendo-se do função de supervisora da Receita Federal do Brasil no Porto de Manaus, era responsável, dentro do grupo criminoso, por facilitar a liberação de mercadoria acabadas importadas pela DM Eletrônica da Amazonia Ltda. como se fossem partes e peças para montagem, designando servidores específicos, que também integravam o esquema, para fiscalizá-la.



    7. O segundo apelante era integrante do Grupo de Vigilância e Repressão, cuja função era implementar procedimentos de fiscalização externa ao Porto de Manaus, e sua atuação consistiu em revelar aos funcionários da DM Eletrônica as rotas de fiscalização, orientando - os sobre os procedimentos relativos à documentação e movimentação de carga, com o intuito de evitar a fiscalização sobre as atividades irregulares de importação da referida pessoa jurídica.



    8. Os apelantes violaram seus deveres de honestidade, legalidade e lealdade para com a instituição a que serviam, praticaram atos visando fim proibido em lei e regulamento, causando dano ao erário.



    9. Não há nos autos comprovação de que as mercadorias referentes às Declarações de Importação n°s 02/0050197-0, 01/987235-0, 01/0987147-7, 01/09835390, 01/10686858 e 01/11334808 foram alienadas ou doadas (Autos de Infração e Termo de Guarda Fiscal n°s 0227600/00002/02 e 0227600/00002/02), remanescendo, assim, devidos o imposto relativo às referidas mercadorias a título de ressarcimento ao erário.



    10. Recursos de apelação improvidos”. (eDOC 77, p. 34-35)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 83) 



    No recurso extraordinário (eDOC 99), interposto com fundamento no art. 102, inciso III, alíneas a, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 5º, XII; 93, IX; 136, § 1º; e 139, III, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, ausência de fundamentação, uma vez que a sentença e o acórdão recorrido seriam genéricos. Ademais, sustenta-se que não é possível o empréstimo de provas obtidas através da quebra de sigilo telefônico para processo de natureza civil. Além disso, aduz que a quebra de sigilo telefônico só é permitida nas 3 possibilidades constitucionalmente admitidas. 



    Por fim, requer-se que “reconheçam que a utilização de Interceptações Telefônicas em Processos de Natureza Civil ofende o Direito Fundamental ao Sigilo das Comunicações por criar exceções não admitidas no texto Constitucional.



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, com relação à ofensa ao o art. 93, IX, da CF/88, registro que esta Corte, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010, reconheceu a existência de repercussão geral referente à ausência de prestação jurisdicional e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Na espécie, não vislumbro a suscitada ausência de fundamentação do acórdão impugnado, uma vez que o tribunal de origem fundamentou sua decisão de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. Desse modo, a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação. 



    Quanto ao mérito, destaco que este Tribunal firmou orientação no sentido da possibilidade de utilização, em processo civil, de provas obtidas em investigação criminal ou em instrução processual penal judicialmente autorizadas. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PROVAS EMPRESTADAS. ADMSSIBILIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou entendimento que não há repercussão geral na controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, por ausência de questão constitucional (Tema 660 - ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 2. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que elementos informativos de uma investigação criminal, ou as provas colhidas no bojo de instrução penal, podem ser compartilhados para fins de instruir outro processo criminal ou procedimento administrativo disciplinar. Precedentes. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível condenação em honorários advocatícios. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ARE 1189218 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 3.6.2019) (grifei)



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE DECISÃO QUE DECRETOU A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA DO RECORRENTE. TEMA JÁ ANALISADO E DEBATIDO POR ESSA SUPREMA CORTE, NO MS 24.803. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Esta SUPREMA CORTE, no MS 24.803 (rel. Min. JOAQUIM BARBOSA), analisou, com profundidade, a questão de mérito versada no mandado de segurança que originou o presente recurso ordinário. 2. O Plenário deste TRIBUNAL concluiu pela legalidade da decretação da interceptação telefônica do investigado, uma vez que não possuía prerrogativa de foro; bem como pela possibilidade de utilização da prova emprestada no processo administrativo disciplinar. 3. O recurso ordinário em questão trata de hipótese onde a situação fática não fez surgir direito inquestionável, como necessário para o deferimento da ordem (MS 21.865/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJ de 1º/12/2006), não sendo, portanto, cabível a concessão da segurança. 4. Recurso de agravo a que se nega provimento”. (RMS-AgR 36434, Rel. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.10.2019) (grifei)



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Processual e Administrativo. 3. Processo administrativo disciplinar. 4. Faltas disciplinares. Demissão. 5. Alegação de ocorrência de vícios no curso do processo. Não demonstração. 6. Independência das instâncias penal e administrativa. 7. Provas emprestadas. Autorização judicial. Possibilidade. 8. Contradita de testemunhos prestados no âmbito policial. Impossibilidade de realização durante o procedimento investigatório. Súmula Vinculante 14. 9. Realização de oitivas de testemunhas. Faculdade do presidente da comissão processante. 10. Degravações e mídias de  interceptação telefônica. Juntada integral aos autos do PAD. Desnecessidade. 11. Mandado de segurança. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. 12. Nulidade do processo. Inocorrência. 13. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 14. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RMS-AgR, 33579, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 27.5.2019) (grifei)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO MINSTRO DA FAZENDA. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NEGATIVA DE PROVIMENTO DO RECURSO. 1. Não há qualquer impeditivo legal de que a comissão de inquérito em processo administrativo disciplinar seja formada pelos mesmos membros de comissão anterior que havia sido anulada. 2. Inexiste previsão na Lei nº 8.112/1990 de intimação do acusado após a elaboração do relatório final da comissão processante, sendo necessária a demonstração do prejuízo causado pela falta de intimação, o que não ocorreu no presente caso. 3. O acusado em processo administrativo disciplinar não possui direito subjetivo ao deferimento de todas as provas requeridas nos autos, ainda mais quando consideradas impertinentes ou meramente protelatórias pela comissão processante (art. 156, §1º, Lei nº 8.112/1990). 4. A jurisprudência desta Corte admite o uso de prova emprestada em processo administrativo disciplinar, em especial a utilização de interceptações telefônicas autorizadas judicialmente para investigação criminal. Precedentes. .5. Recurso ordinário a que se nega provimento. (RMS 28.774, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 25.8.2016) (grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente